Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720874-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL BOTANICO EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Com base no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de cinco dias sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora